Tribunal: TJPA
Processo: 0001978-84.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001978-84.2015.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, § 2º-A, INCISO I C/C ART. 70, TODOS DO CPB. PRELIMINARES. NULIDADE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL QUE DEVE ATENDER ÀS DIRETRIZES DO ART. 226 DO CPB. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA EM SEDE JUDICIAL. CREDIBILIDADE.PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADAS PELO JUIZ
A QUO
. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. PENA ATENUADA NA SEGUNDA FASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em nulidade decorrente da invasão de domicílio tendo em vista que pelo que se depreende dos autos o réu foi encontrado em imóvel abandonado. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar. Conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo, o que sequer ocorrera no caso. Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se dera com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha, lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

3. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao reconhecimento feito pela vítima, bem como o modo de realização da prisão em flagrante do Apelante, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.

4. A justificação adequada por ocasião da análise de dois critérios do art. 59 do CPB considerados desfavoráveis ao réu, não autoriza a redução da pena-base de ao patamar mínimo legal, eis que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

5. Necessária a reforma da pena do réu, com a devida aplicação da atenuante da menoridade relativa, bem como, atenuação de 1/6 (um sexto) para cada atenuante conforme precedentes do STJ, nos termos do voto, ficando a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, para fins de fixação do regime inicial, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, com regime inicial SEMIABERTO.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias de junho e finalizada ao terceiro dia do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ANTÔNIO CARLOS DA SILVA AZEVEDO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime capitulado no art. 157, § 2º, inciso II do CPB.

Narra a denúncia, que na madrugada do dia 05.02.2015, a vítima RAIMUNDO XAVIER MAGALHÃES caminhava pela Rua São Miguel, no bairro do Jurunas, com destino ao seu local de trabalho, quando foi surpreendido pela ação do denunciado ANTÔNIO CARLOS DA SILVA AZEVEDO e de seu comparsa, sendo que um deles portava uma arma de fogo, anunciaram o assalto, subtraindo a carteira porta cédulas da vítima, a qual continha a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais em espécie). Após a consumação do roubo, o denunciado e seu comparsa fugiram do local, tomando rumo ignorado.

Policiais Militares que faziam policiamento ostensivo por volta de 05h pelo bairro do Jurunas foram acionados pela vítima, e após tomarem conhecimento dos fatos, os policiais passaram a diligenciar pelo local do delito no sentido de localizar os autores do crime. E já por volta de 07h30min, após receberem denúncia anônima, se deslocaram até um barraco localizado na Rua São Miguel, onde se encontrava o denunciado o qual estava consumindo drogas, sendo este imediatamente reconhecido pela vítima como um dos autores do delito.

Foram encontrados em poder do denunciado a carteira porta cédulas contendo apenas a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) e a carteira de identidade da vítima, sendo que seu comparsa não estava no local.

Em razões recursais (ID 12684207), a defesa pugna pela absolvição do apelante, considerando que não haveria provas suficientes para embasar a condenação, visto que as declarações da vítima em sede policial e na audiência de instrução e julgamento seriam divergentes. Além disso, defende que o procedimento de reconhecimento de pessoas não seguiu as disposições do CPP relativas à matéria.

Argumenta, ainda, que o réu negou veementemente a prática do delito, de modo que sua negativa deve prevalecer ante a contraditória declaração da vítima.

Ademais, postula pelo reconhecimento da teoria da árvore dos frutos envenenados, invalidando todas as provas constantes nos autos, posto que seriam decorrentes de invasão ilegal de domicílio, sem que houvesse fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do réu.

Por fim, requer a redução da pena cominada em razão da incidência da atenuante etária, visto que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato, bem como, em razão de valoração desproporcional relativa às circunstâncias judiciais desfavoráveis identificadas no caso em questão.

Em contrarrazões (ID 12684216), a digna representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e parcialmente provido, modificando-se a sentença apenas no que se refere à aplicação da atenuante da menoridade relativa.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do presente apelo, para que seja reconhecida e aplicada a atenuante da menoridade relativa.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

Em razões recursais, a defesa do apelante alega em um único tópico de argumentação a nulidade do reconhecimento feito em delegacia, procedido em desobediência ao art. 226 do CPP. Pugnado, na mesma toada, pela absolvição, ante a insuficiência probatória, pois, dada a nulidade acima referida, não existe qualquer outra prova em desfavor deste réu, tendo sido sua condenação baseada apenas no frágil depoimento da vítima e das testemunhas, estas últimas que não presenciaram o suposto crime, além do fato de que o reconhecimento fotográfico feito nos autos não pode ser admitido como prova.

Tais teses não merecem prosperar, no entanto, é necessária a separação dos temas para melhor entendimento.

1.
PRELIMINAR
:

1.1. Da nulidade na colheita de provas. Prova ilícita. Busca e apreensão em desconformidade com a lei. Inviolabilidade do domicílio. Dos policiais que invadiram a residência do acusado sem a sua anuência.

O primeiro aspecto combatido nos presentes autos diz respeito à aventada nulidade decorrente do procedimento ter sido deflagrado a partir de denúncia anônima, afrontando, no seu modo de ver, o princípio constitucional insculpido no inciso LVI, do artigo 5º, da Carta da República.

Como se sabe, a proibição ao anonimato também tem sede constitucional, precisamente no inciso IV do mesmo artigo 5º, entretanto, tal vedação, não diz a denúncia anônima, essencial à apuração de crimes, mormente no que diz respeito à imputação formulada em desfavor do recorrente, vez que no ambiente da traficância, lamentavelmente, é comum a ocorrência de represálias àqueles que se dispõe a colaborar na elucidação dos fatos.

Ademais, a denúncia acabou por confirmar que o apelante estava de dentro do imóvel com a posse do porta cédula da vítima, fato este admitido pelo próprio recorrente no bojo do inquérito policial, conforme se observa do seguinte trecho de seu interrogatório policial (ID 12684062):

“(...)
OUE o indiciado retro qualificado, às perguntas da autoridade, respondeu: QUE o declarante afirma que na madrugada de hoje perambulava pelas vias do bairro do Jurunas, em companhia do indivíduo que conhece pelo prenome de DANIEL, estando o depoente de posse de uma arma de brinquedo, quando por volta de 04:30 horas aproximadamente avistaram a vítima caminhando pela Rua São Miguel; Que, o depoente afirma que resolveram tomar de assalto a vítima e em seguida a abordaram na via

pública e roubaram sua carteira porta cédulas; Que, após o roubo fugiram do local, e fora para uma casa abandonada na Rua São Miguel; Que, depoente afirma que a vítima possuía dois mil reais na carteira, que R$1.500,00 seriam divididos entre o depoente seu comparsa e R$500,00 seria para comprar e droga; Que, afirma que foram surpreendidos pela presença de policiais acompanhados da vítima na casa abandonada sendo que DANIEL conseguiu fugir e levar consigo os R$1.500,00; sendo o depoente

preso portando a carteira da vítima e os R$500,00; Que, o depoente afirma que usuário de drogas, que nunca foi preso e nem processado
(...)”.

Assim, é pacífico o entendimento no sentido de que, fundadas suspeitas e denúncias anônimas, confirmadas posteriormente pelo trabalho policial, são aptas e idôneas para respaldar o édito condenatório, conforme se verifica do seguinte precedente,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.

1. Extrai-se do decreto fundamentação válida, com base nas circunstâncias fáticas, das quais se depreende a apreensão de 1kg de cocaína e duas balanças de precisão, de modo que inexiste ilegalidade da prisão.

2. Hipótese em que não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Extrai-se do contexto fático delineado a existência de elementos concretos que estariam a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, e, assim, motivar o ingresso no imóvel sem mandado judicial.

3. Ao ser abordado por conduta suspeita e indagado a respeito de sua residência, o ora agravante conduziu a guarnição policial por duas vezes ao endereço errado, tendo, ainda, tentado subornar os policiais para que não prosseguissem na averiguação de possível prática de tráfico, e, após indicar o endereço correto, fugiu da viatura, não havendo manifesta ilegalidade na entrada no domicílio.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 690.360/SE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pugna ainda o apelante pela nulidade do processo, sob a alegação de que a instrução processual foi contaminada por provas ilícitas obtidas com a violação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. Alega que o policial adentrou na residência do acusado sem autorização judicial prévia, em ofensa aos preceitos constitucionais insculpidos no art. 5º, incisos X e XI, da CF/88.

In casu
, não há que se falar em invasão do domicílio sem ordem judicial, pois restou provado nos autos que o acusado foi encontrado em imóvel abandonado, conforme depoimento do próprio Apelante.

1.2 Nulidade do Auto de Reconhecimento de Pessoa:

Suscita a defesa, preliminarmente, nulidade processual por ausência de reconhecimento pessoal válido, considerando que o ato de reconhecimento efetuado na fase investigativa pela vítima não observou as formalidades legais, consoante regras do art. 226, do Código de Processo Penal.

Em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226 do CPP, para o reconhecimento pessoal não acarretava nulidade da ação penal e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a observância às regras do art. 226 do CPP, não possuía caráter obrigatório, tratando-se de mera recomendação, para que,
se possível
, a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça e como da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontam, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

Em mais orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem a Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27.10.2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Assim, definiu-se que
"(...) o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial"
(STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Na hipótese
sub examine
, a vítima, após ter comunicado a polícia do assalto que sofreu e descrever características físicas dos assaltantes, o acusado foi preso com a carteira porta-cédula da vítima e R$ 500,00 (quinhentos reais) que foram restituídos à vítima, momento em que o reconheceu como um dos autores do assalto.

Houve, consoante nova orientação, ratificação do reconhecimento por meio presencial, na seara preambular.

Em juízo, a vítima foi ouvida durante Audiência de Instrução e na presença do MP, do Juízo e do Advogado, declarou que reconhece o réu como autor do delito, sem nenhuma dúvida.

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo, o que sequer ocorrera no caso.

Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se dera com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Nesta seara de cognição:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.

ORDEM DENEGADA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente.

3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório.

4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida.

(STJ, HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)

Pelo que, rejeito a preliminar suscitada.

2. MÉRITO:

2.1 Da Almejada Absolvição do Crime de Roubo Majorado. Ausência de Reconhecimento Formal.

A defesa de ANTONIO CARLOS DA SILVA AZEVEDO alega a insuficiência de provas relativas à autoria do crime de roubo majorado, aduzindo que a palavra da vítima não é firme ao indicar o Apelante como o autor do delito, afirmando haver contradições quando relata, em sede policial, que não conhecia o réu e posteriormente, em sede judicial, que o conhecia da vizinhança que mora.

Aduzindo em razões recursais, como dito alhures, que não foi oportunizado o reconhecimento do Apelante na forma do art. 226, do CPP.

De pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A vítima RAIMUNDO XAVIER MAGALHÃES, na data de 02.05.2021 (ID 10994265), em sede policial prestou o depoimento dos fatos narrados na denúncia: “(...)
QUE o declarante na madrugada de hoje caminhava pela Rua São Miguel, no bairro do Jurunas, com destino ao seu local de trabalho, quando foi surpreendido pela ação de dois indivíduos desconhecidos um armado de revólver, que anunciaram um assalto e em seguida roubaram a carteira porta cédulas do declarante contendo a importância de R$ 6.000,00 em espécie; Que, Após o roubo os meliantes fugiram do local, tomando rumo ignorado; Que, o declarante acionou em seguida policiais militares que em diligência conseguiram efetuar a prisão do nacional agora identificado como ANTONIO CARLOS DA SILVA AZEVEDO, este que encontrava-se armado por ocasião do-roubo, com o qual foi apreendida a carteira porta cédulas do declarante e sua cédula de identidade e apenas R$ 500,00 (Quinhentos reais) em espécie; Que, o declarante afirma que ANTONIO CARLOS, confessou a autoria do delito
(...)”.

Em Juízo, a vítima afirmou que naquela manhã estava caminhando na rua quando foi abordado por dois sujeitos, um deles o acusado que lhe subtraíram a carteira porta cédula, sob grave ameaça, sob uso de arma de fogo. Relata ainda, que conhece o acusado da vizinha de onde mora, que nunca teve problema com ele.

Percebe-se que o fato de ter a vítima relatado aos policiais, que não conhecia a vítima, não o impede de posteriormente, de forma clara e consciente perceber que o reconhece da comunidade onde vivem.

Não restando dúvida, que ao ser preso com dinheiro e a carteira com documento da vítima e ainda, ter confessado em delegacia o cometimento do delito, afirmando quem era seu comparsa e que faria uso de entorpecentes com uma parte do valor auferido com o roubo

Verifica-se assim, que o Apelante, tenta desconstituir o depoimento prestado pela vítima totalmente harmônico.

Com a vítima reconhecendo tanto em sede policial, quanto em Juízo o Apelante sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não há que se falar em absolvição ou nulidade.

Há declaração de certeza, não havendo qualquer incongruência de ter a vítima relatado aos policiais que havia sido vítima de roubo e terem os mesmos localizado o réu, após denúncia anônima, do local que estaria o acusado e não do cometimento do crime.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo pelos depoimentos judiciais da vítima e até mesmo pelo interrogatório do acusado que não conseguiu justificar de forma plausível o fato de estar com o produto do crime (dinheiro e porta cédula da vítima) e ter sido reconhecido pela vítima.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima, testemunhas policiais e pelo réu.

Não faz o menor sentido falar em absolvição.

Para tanto, colaciono decisão recente do STJ, em que afirma a possibilidade de condenação quando corroborado por outros meios de provas, mesmo reconhecendo que devem ser observados os requisitos do art. 226, do CPP, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL NO STJ. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Uma vez que se trata de condenação já transitada em julgado, o habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de revisão criminal, ressalvada a hipótese excepcional de ilegalidade evidente, que não se faz presente.

2. Conforme a recente jurisprudência desta Corte Superior, a não observância do disposto no art. 226 do CPP, enseja a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico.

3. Consta dos autos, todavia, que foi apresentado mosaico de fotografias e realizado posterior reconhecimento pessoal pela vítima, que foi convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida e a identificou nas fotos e entre outras pessoas colocadas lado a lado, com a devida lavratura dos respectivos autos pormenorizados, pelo que se têm como preenchimentos os requisitos mínimos previstos no art. 226 do CPP.

4. Tendo o regular reconhecimento extrajudicial do acusado sido ratificado em Juízo pela vítima, sob o crivo do contraditório de ampla defesa, além de corroborado por outras provas colhidas nos autos (imagens do sistema de segurança do local e depoimentos judiciais), não se verifica manifesto constrangimento ilegal. (grifei)

5. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a reincidência específica justifica a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 647.933/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE.

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O reconhecimento fotográfico constitui prova inicial que deve ser referendada por reconhecimento presencial do suspeito e, ainda que o reconhecimento fotográfico seja confirmado em juízo, não pode ele servir como prova isolada e única da autoria do delito, devendo ser corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Neste caso, porém, não se pode dizer que a condenação teve por lastro exclusivo o reconhecimento do agravante pelas vítimas, sendo certo que o conjunto probatório apresenta outros elementos que formaram a convicção do magistrado, levando-o a acolher a pretensão acusatória. (grifei)

3. Com relação à suposta invasão de domicílio, constata-se que as circunstâncias informadas nos autos dão conta de que os policiais ingressaram no imóvel após terem avistado o agravante, que arremessou um dos celulares subtraídos ao perceber a aproximação dos militares. Diante da situação flagrancial, o ingresso em domicílio encontra-se justificado.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 669.563/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ANTE A NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO RÉU NA FASE INVESTIGATIVA EM RAZÃO DE INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 226 DO CPP – IMPROVIMENTO. É cediço que, no julgamento do HC n. 598.886/SC, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, a Sexta Turma do C. STJ, revendo anterior interpretação do art. 226, do CPP, decidiu que o reconhecimento de pessoa suspeita deve atender, sob pena do tornar-se inválido, os procedimentos previstos na legislação processual. In casu, embora o ato de reconhecimento do réu pela vítima não tenha observado o aludido ditame legal, a condenação teve suporte em outras provas produzidas, como o depoimento de policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado logo após o delito, na fase de inquérito, e do ofendido, em ambas as fases processuais, confirmando a apreensão do bem subtraído em poder do réu, a quando da prisão em flagrante em local próximo da prática criminosa, elementos que formam um conjunto probatório coeso e harmônico, apto a sustentar a condenação do recorrente. 2) NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE. Demonstrada nos autos a autoria do apelante com a participação de um comparsa, tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática do delito, é forçoso reconhecer a majorante do concurso de agentes, ainda que o comparsa não tenha sido identificado. 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA. A consumação do crime de roubo ocorre com a simples inversão da posse do bem, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que tal posse dure apenas um breve período, e que haja imediata perseguição ao agente e recuperação da coisa roubada, tendo em vista ser prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Entendimento adotado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.499.050-RJ). 4) REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA. Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, extrai-se que o réu não possui condenações com trânsito em julgado por fatos anteriores ao crime apurado nos autos ora em análise, de modo que os mesmos não podem macular seus antecedentes, justificando a redução da pena corpórea e pecuniária para o mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, as quais exasperadas em 1/3 (um terço), face à causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, totalizaram em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. 5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE DO APELANTE PARA O MÍNIMO LEGAL. DECISÃO UNÂNIME. - Grifei

(11889222, 11889222, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-25)

Sendo assim, não há que se falar em absolvição do crime de roubo pelas teses de insuficiência de provas e/ou negativa de autoria, nem pela nulidade ante a ausência do reconhecimento na forma do art. 226, do CPP.

2.2. Da Alegação de Injusta Exacerbação da Pena-Base:

Pugna, ainda, pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal, a qual foi indevidamente exacerbada ante a inidônea fundamentação de uma circunstância judicial, qual seja, circunstâncias do crime.

A decisão vergastada assim se pronuncia (ID 12684205), na parte que interessa:

“(...) 3 – DA DOSIMETRIA DA PENA

Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu:

Culpabilidade elevada, pois o denunciado era vizinho da vítima, o que impõe maior reprovação à sua conduta, já que é razoável esperar que a pessoa não precise se preocupar com sua segurança frente a seus próprio vizinhos; no tocante a antecedente criminal, possui duas sentenças penais condenatórias por roubos datados do ano de 2021 (autos de nº 0802814-14.2021.8.14.0401 e 0817450-82.2021.8.14.0401), entretanto sem trânsito em julgado, não podendo assim ser usada em seu desfavor, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”, bem como definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº. 591.054/SC; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; não há informações seguras sobre o motivo do delito; circunstâncias graves em razão do valor significativo subtraído da vítima, consistente em R$6.000,00 (seis mil reais); consequências normais; a vítima não contribuiu para o crime.

Assim sendo, considerando a culpabilidade elevada e as circunstâncias graves do delito, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Incide a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, ainda que ela tenha sido realizada em sede inquisitorial e retratada na esfera judicial, conforme anteriormente fundamentado, motivo pelo qual, diminuo a pena dosadas em 06 (seis) meses, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão.

Sem agravantes.

Sem causas de diminuição da pena.

Militando em desfavor do réu a majorante inserta no art. 157, §2º, inciso II, da legislação penal, razão pela qual aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3 (um terço), encontrando, assim, a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, que tenho como concreta e definitiva.

Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do acusado, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 68 (sessenta e oito) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, do CPB, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no regime semiaberto
(...)”.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavorável apenas as circunstâncias judiciais relativas às circunstâncias do crime e a culpabilidade, apresentando, a meu ver, idônea fundamentação para elas, eis que considerou o fato de ter sido a vítima tomada de assalto por pessoas da vizinhança. A vítima Raimundo, ainda sofreu grande prejuízo com o valor subtraído, que foi negativado pelas circunstâncias, não valorando negativamente como consequência a perda patrimonial inerente ao delito de roubo.

Desta feita, verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que, diante de 02 circunstâncias desfavoráveis, foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, isto é, muito próxima ao patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Portanto, quanto ao
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo, reputo-o correto, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

2.3. Da Aplicação da Atenuante de Menoridade Relativa (art. 65, I, do CPB):

Presente as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, eis que o réu admitiu a prática do ato e ainda, contava com 20 (vinte) anos de idade na data do fato. Necessária a atenuação da pena em 1/6 (um sexto), para cada atenuante, conforme precedentes do STJ, não podendo ficar abaixo do mínimo legal, conforme preceitua a Súmula n. 231, do Superior Tribunal de Justiça. Fixo nesta fase a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantida a causa de aumento de pena do art. 157, § 2º, II, do CPB, em 1/3 (um terço), ficando a pena concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, do CPB, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no regime semiaberto.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Comunique-se ao Juízo da Execução Penal.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023